Tribunal: TJES
Processo: 0000113-56.2022.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000113-56.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CURCIO MASCARENHAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 0000113-56.2022.8.08.0010

RECORRENTE: ROBERTO CURCIO MASCARENHAS

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14802698, sendo este cabível, tempestivo e o Recorrente postula pela gratuidade de justiça. Defiro o benefício por não vislumbrar elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Em síntese, o autor narra ser servidor efetivo da municipalidade, tendo se aposentado em 2015, por tempo de contribuição, pelo RGPS. Aduz que, em 2022, foi surpreendido com decreto de exoneração e vacância do cargo. Postulou pela reintegração com pagamento retroativo de proventos.

O Juízo sentenciante julgou a
ação improcedente
.

Inconformado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs o recurso de id 14802699 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões do Município no id 14802704 pugnando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

No serviço público, a aposentadoria do servidor, ainda que estável, rompe o vínculo com a administração, ensejando a exoneração e a impossibilidade de permanência na atividade laboral, de modo que o retorno somente é possível mediante aprovação em concurso e desde que haja possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do novo cargo.

Sobre a matéria, ao contrário do que tentou sustentar o Recorrente, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema nº 1150, fixou tese contrária ao entendimento da parte, formulando a seguinte tese:

“
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
”.

Registra-se que a tese em questão parte da interpretação, dentre outros dispositivos, do §10 do art. 37 da CF/88, dispositivo já em vigor desde o ano de 1998 (EC 20/98).

Nesse passo, em alusão à tese firmada pela Suprema Corte no Tema nº 1150, para ser revestida a exoneração de legalidade, a Lei Municipal deve prever expressamente que a aposentadoria é hipótese de vacância do cargo. No presente caso, conforme bem observou o Juízo sentenciante, o Estatuto dos Servidores prevê expressamente que a aposentadoria leva à vacância do cargo. Veja-se trecho do julgamento:

No caso concreto, o Município de Bom Jesus do Norte, no inciso V do art. 51 da Lei Municipal n. 003/2012 é objetivo ao constar que “a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria”, ou seja, não se trata de campo duvidoso a ser trilhado, a interpretação é lógica e clarividente, deste modo, o servidor que se aposente, mesmo que em Regime Geral, já que é a única possibilidade para todos os servidores do Município, que não goza de regime próprio, dá azo a vacância do cargo, posto que a permanência no cargo afronta a regra do concurso público sendo, portanto, inconstitucional.

Nessa linha de raciocínio, o servidor que se aposenta, mesmo que em Regime Geral, já que é a única possibilidade para todos os servidores do Município de Bom Jesus do Norte, que não goza de regime próprio, dá azo a vacância do cargo, posto que a permanência no cargo afronta a regra do concurso público sendo, portanto, inconstitucional, sendo este também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado para outros casos envolvendo a mesma situação (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000123-78.2023.8.08.0010, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e de honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, por força do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)